Tribunal: TJSP
Processo: 0037361-56.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratório de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores – Demanda originariamente ajuizada perante Juízo Cível comum que determinou a remessa do feito ao juízo especializado da fazenda pública, mercê da demanda ter interesse público – Descabimento – Partes que detém personalidade jurídica de direito privado – Hipótese não contemplada no

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratório de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores – Demanda originariamente ajuizada perante Juízo Cível comum que determinou a remessa do feito ao juízo especializado da fazenda pública, mercê da demanda ter interesse público – Descabimento – Partes que detém personalidade jurídica de direito privado – Hipótese não contemplada no artigo 35 da Lei de organização judiciária – Matéria debatida, ademais, eminentemente de cunho pessoal e de natureza de direito privado – Declarado desinteresse do ente estatal na demanda a afastar a possibilidade de conter a causa qualquer interesse público a deslocar a competência para o Juízo privativo, nos termos da súmula 73 deste E. TJ/SP – Precedente desta C. Câmara Especial – Conflito acolhido - Competência do suscitado (12a Vara Cível Central da Comarca da Capital).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0037361-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO 13a VARA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, é suscitado
MM JUIZ DE DIREITO 12a VARA CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o
conflito e declararam competente o Juízo suscitaDO (12a Vara Cível Central da
Comarca da Capital). V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037361-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18.785 (Câmara Especial).
Ação declaratória inexigibilidade de débito (ausente interesse público)
Conflito de Competência no 0037361-56.2020.8.26.0000
Suscitante: MM Juiz de Direito da 13a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital
Suscitado: MM Juiz de Direito da 12a Vara Cível Central da Comarca da Capital
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação
declaratório de inexigibilidade de débito c.c. restituição de
valores Demanda originariamente ajuizada perante Juízo
Cível comum que determinou a remessa do feito ao juízo
especializado da fazenda pública, mercê da demanda ter
interesse público
Descabimento
Partes que detém
personalidade jurídica de direito privado
Hipótese não
contemplada no artigo 35 da Lei de organização judiciária
Matéria debatida, ademais, eminentemente de cunho pessoal
e de natureza de direito privado Declarado desinteresse do
ente estatal na demanda a afastar a possibilidade de conter a
causa qualquer interesse público a deslocar a competência
para o Juízo privativo, nos termos da súmula 73 deste E.
TJ/SP Precedente desta C. Câmara Especial Conflito
acolhido - Competência do suscitado (12a Vara Cível
Central da Comarca da Capital).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre os
MMs. Juízes de Direito da 13a Vara da Fazenda Pública (suscitante) e da 12a Vara
Cível Central (suscitado), ambos da Comarca da Capital, os quais recusam a
competência para o julgamento da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição de indébito (proc. no 1004561-46.2020.8.26.0100), ajuizada por Rotorwest
Aero Taxi e Serviços Aereos Especializados Ltda em face de Voa Sp Spe S/A.
Originariamente distribuída a demanda ao suscitado (Vara Cível), foi
determinada a remessa do feito à Vara especializada, ao argumento de que o caso
trata de cessão de uso de espaço aeroportuário. Assim, ainda que o dito espaço seja
administrado por uma concessionária de serviço público, os valores discutidos na
ação, referentes à contraprestação da cessão de uso do aeroporto, em última análise,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037361-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
têm relação com o uso de área pública, portanto, com evidente interesse público a
habilitar a competência da especializada, ainda que as partes envolvidas tenham
natureza jurídica de direito privado, nos termos do da Súmula no 73 desta c. Corte
(fls. 902/907 autos da origem).
A seu turno, o suscitante (VFaz), discordou desse entendimento e
instaurou o presente incidente. Argumenta que nos termos do artigo do artigo 35,
inciso I, do Código Judiciário as Varas da Fazenda Pública apenas são competentes
para as causas em que figurarem, como autor ou réu, o Estado, Município e
respectivas entidades autárquicas ou paraestatais. No caso, a ação envolve em seus
polos, pessoas jurídicas de direito privado e o ente estatal não manifestou interesse na
causa, por ser a relação estritamente de direito privado. Assim, diz não estar
habilitada a competência da especializada da Fazenda Pública (fls. 1/2).
Foi designado o suscitado (12a Vara Cível Central da Comarca da
Capital) para apreciar as medidas urgentes (fls. 4).
É o relatório.
Conhece-se do conflito, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC,
porquanto ambos os magistrados recusam a competência para julgar a ação.
E, na hipótese, de fato foi equivocada a remessa ordenada pelo
suscitado.
Isso porque a ação se limita a discutir os valores devidos pela autora,
pessoa jurídica de direto privado, à ré, concessionaria de serviços público que ostenta
a mesma natureza jurídica que a autora, e a quem cabe a administração do espaço
aeroportuário utilizado pela autora, portanto, beneficiária dos valores pagos pela
cessionária.
Assim, a causa não envolve qualquer ente público a ensejar sua
apreciação pela justiça especializada, algo a já indicar a incompetência da
especializada para o julgamento do feito.
Para além, ainda que a ação tenha com pano de fundo o uso de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037361-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
área pública, não se verifica a existência de interesse público nela envolvido.
Com efeito, não obstante originariamente firmado o contrato de cessão
entre a autora e o DAESP, órgão vinculado à administração estatal, como visto, a
administração do espaço foi concedido à ré que se sub-rogou nos direitos e
obrigações estipulados no contrato de cessão, portanto, sendo a beneficiária dos
valores pagos pela autora a título de utilização do espaço.
Nesse contexto, a ação não extrapola a esfera de uma relação
obrigacional entre dois particulares, sem qualquer reflexo na esfera pública, estando a
Fazenda Estatal, agora, após a concessão do serviço, apenas vinculada com a
concessionária ganhadora da licitação de concessão e de quem irá perceber os
proventos da administração concedida e não dos valores pagos pela autora pelo uso
do espaço cedido.
Tanto é assim, que instada a se manifestar, a Fazenda Estadual foi
enfática em afirmar seu desinteresse na causa por não envolver qualquer interesse
público.
Confira-se o que expressou em sua manifestação:
A relação estabelecida pela petição inicial ostenta natureza privada que,
ao menos nesse primeiro momento, não repercute sobre a esfera jurídica
ou patrimonial da Fazenda Pública (fls. 918).
Em outras palavras, versando a ação sobre direito obrigacional entre
particulares, de natureza eminentemente privada, submetida, portanto, ao regime
jurídico desta mesma seara, não se tem por habilitada a competência da Justiça
especializada da Fazenda Pública.
Portanto, nada justificava a remessa do feito.
A matéria foi pacificada por este E. Tribunal, nos termos da súmula 73
que prevê:
Súmula 73: Compete ao Juízo Cível julgar as ações envolvendo pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037361-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
jurídicas de direito privado, ainda que exerçam funções típicas da
administração pública, salvo em se tratando de matéria de direito público.
Sob essa perspectiva, impõe-se reconhecer que a competência do
suscitado, para julgamento da ação.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se COMPETENTE
O JUÍZO SUSCITADO (12a Vara Cível Central da Comarca da Capital).
RENATO GENZANI FILHO
Relator